Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722379-58.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MAIGLAN OLIVEIRA CRUZ AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por MAIGLAN OLIVEIRA CRUZ contra decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional requerido pelo agravante por considerar ausente o requisito subjetivo (ID 11913982 – fls. 380/383). Nas razões recursais (ID 12020196 – fls. 4/12), a Defesa alega que o livramento condicional foi indeferido tendo em vista o não cumprimento do requisito subjetivo, em razão de falta disciplinar (fuga), com recaptura na data de 18/10/2017. Argumenta que, no entanto, o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse, nos termos do que dispõe o artigo 83, inciso I do Código Penal e Súmula 441 do col. Superior Tribunal de Justiça. Pontua que “entender que a prática de novo crime ou falta grave no curso da execução penal obriga o sentenciado ao cumprimento de novo período é criar requisito objetivo não previsto em lei”. Logo, sustenta que a irradiação dos efeitos da homologação da falta grave deve respeitar limite temporal estabelecido no artigo 42 do Regimento Interno do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Acrescenta ainda que o artigo 151 do Código Penitenciário do Distrito Federal possibilita a reabilitação do comportamento no prazo de 6 (seis) meses. Por fim, aduz que “mostra-se desarrazoada a perpetuação das consequências de uma conduta faltosa no curso da execução”. Requer, com isso, a concessão de livramento condicional ao agravante. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 12020235 – fls. 2/6). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 12020236 – fl. 108). A 13a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Marta Alves da Silva, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 13122286). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, percebe-se que em 1/3/2020, o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais deferiu a progressão ao regime aberto ao agravante e determinou a redistribuição dos autos à VEPERA, nos seguintes termos: “O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA”. Na sequência, os autos foram redistribuídos ao Juízo da VEPERA. Neste norte, com a recente alteração da competência do Juízo, forçoso reconhecer que não houve formulação de pedido de livramento condicional ao órgão jurisdicional competente. Desse modo, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se o Juízo Competente ainda não decidiu acerca de novo pedido de recambiamento para outra Comarca, não pode este colegiado apreciar o pedido, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1139139, 07174207820188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no PJe: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de março de 2020 18:27:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora